Tribunal: TJPA
Processo: 0021631-33.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021631-33.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO §1º, DO ARTIGO 155, DO CÓDIGO PENAL. PROCEDÊNCIA. TEMA REPETITIVO N. 1144, DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo
da 7ª Vara Criminal de Belém
/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada contra Antônio Ferreira de Souza, para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 8 (oito) dias-multa (cf. ID 5054888).

Inconformada, a acusação se insurge contra o afastamento da causa de aumento prevista no §1º, do artigo 155, do Código Penal, pugnando pela condenação do apelado como incurso no crime de furto majorado pelo cometimento durante o repouso noturno
(ID 5054890).

Em contrarrazões, o réu requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 5054892).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação (cf. ID 5420048).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 22 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a acusação pugna pelo reconhecimento da majorante do furto perpetrado no período noturno, alegando que o MM. Juízo
a quo
a afastou indevidamente, pois considerou a inexistência de “repouso” no caso, uma vez que o crime foi cometido em um estabelecimento comercial, em uma avenida de grande movimentação da capital, e não havia ninguém em seu interior.

Tem razão o
parquet
.

Como é cediço,
a matéria sob análise foi amplamente debatida no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo adquirido contornos vinculantes, por meio da edição do Tema Repetitivo n. 1144, que assim dispõe:

1. Nos termos do § 1º do art. 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço.

2. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador atentar-se às características do caso concreto.

3. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime.

4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso.

Portanto, na medida em que emerge comprovado dos autos que o crime foi cometido às 03h30min., não há
distinguishing
em relação ao mencionado precedente vinculante, sendo a sua aplicação de natureza compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c artigo 3º, do CPP), tudo como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico.

Assim, a condenação do apelado como incurso no artigo 155, §1º, do Código Penal, é medida que se impõe.

Nessa linha, passo à nova dosagem da pena do apelante, somente para acrescentar a fração de 1/3 (um terço) correspondente à causa de aumento relativa ao cometimento do crime durante o repouso noturno, uma vez que os demais aspectos da dosimetria não foram atacados pela acusação,
a quem cabia delimitar a matéria a ser objeto de reapreciação, observado, assim, o princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, à luz do princípio do
favor rei
.

Nessa esteira, mantenho as fases iniciais da dosimetria que culminaram na pena provisória de 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 8 (oito) dias-multa.

Na terceira fase, faço incidir a majorante do §1º, do artigo 155, Código Penal, aumentando a reprimenda intermediária paradigma em 1/3 (um terço), tornando definitiva a pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis.

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Dessa maneira, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

Sinalizo, desde já, que após o trânsito em julgado desse acórdão, ocorrerá a extinção da punibilidade do agente pela prescrição intercorrente, pois, nessa hipótese, será considerada a nova pena em concreto do apelante (cf. artigo 110, §1º, do CP).

Nesse caso, tendo em vista a menoridade (nascido em 04/07/2000) ao tempo dos fatos (dia 20/09/2019), tem-se que o prazo prescricional é de 2 (dois) anos (artigo
109, V, c/c artigo 115, ambos do CP)
, contados a partir da publicação da sentença condenatória
(artigo 117, IV, do CP),
sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria (ocorrida em 29/04/2020), depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Dessa forma, terá decorrido lapso temporal superior a dois anos entre o citado marco interruptivo da prescrição e o presente, de modo que se esvairá a pretensão punitiva do Estado,
nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, para fazer incidir a majorante do §1º, do artigo 155, do Código Penal.

É o voto.

Belém, 17/01/2024